Tribunal: TJBA
Processo: 8002758-46.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002758-46.2024.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: CHAMA CONSULTORIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas/BA contra sentença que, em Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte Executada e da inércia do Exequente em suprir a omissão, nos termos das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal à luz das Resoluções do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 617/2025 do CNJ, ao inserir o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024, determina a extinção de execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ, medida que viabiliza a efetividade da execução e a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial.

4. A exigência de identificação da parte executada encontra respaldo no art. 319, II, do CPC e no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), não havendo declaração de inconstitucionalidade do ato normativo.

5. A ausência do CPF do executado impede a prática de atos essenciais à execução, como citação e constrição patrimonial, inviabilizando o regular prosseguimento do feito.

6. A inércia do Exequente em suprir a omissão, mesmo após intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 319, II, e 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1502148-46.2023.8.26.0472, Rel. Des. Raul De Felice, j. 05.12.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1502977-52.2019.8.26.0024, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002758-46.2024.8.05.0004, em que figura como Apelante o
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS/
BA
, e como Apelado
CHAMA CONSULTORIA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239